Tribunal: TJBA
Processo: 8023933-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023933-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS SAMUEL CARNEIRO MOREIRA

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT). Perícia médica. Necessidade de intimação pessoal da parte. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, julgou improcedente o pedido indenizatório. Sustenta o apelante a nulidade da sentença sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente para comparecer à perícia médica judicial designada, tendo a intimação ocorrido apenas por meio de publicação dirigida ao seu advogado no Diário da Justiça Eletrônico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica judicial, quando se trata de ato personalíssimo, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. Razões de decidir
3. O comparecimento à perícia médica constitui ato personalíssimo da parte, razão pela qual a jurisprudência consolidada exige sua intimação pessoal, não sendo suficiente a intimação realizada exclusivamente em nome do advogado por meio de publicação no Diário da Justiça.
4. A ausência de intimação pessoal da parte autora para a realização da perícia médica caracteriza cerceamento de defesa, por impedir a adequada produção de prova essencial ao julgamento da causa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a redesignação da perícia médica e a intimação pessoal da parte autora.

Tese de julgamento:
“1. O comparecimento à perícia médica judicial constitui ato personalíssimo, exigindo a intimação pessoal da parte interessada.
2. A ausência de intimação pessoal da parte para realização da perícia médica configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 369 e 474.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.364.911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 01.09.2016, DJe 06.09.2016; TJBA, Apelação Cível nº 8015875-21.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 20.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.